Tribunal: TJDFT
Processo: 0000252-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000252-90.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARLI CARVALHO DO SACRAMENTO, NELSON TAVEIRA DE SOUSA, NILZA FERREIRA MAGALHAES, PEDRO CELIO DA SILVA REGIS, PEDRO RUFINO DE LIMA, RAQUEL DA CONCEICAO GOMES, ROSA MARIA SILVA MOSSRI, ROSALBA CLARETE CAVALCANTE, ROSANGELA CORREA DE SOUZA CAMPELO, UILSES PEREIRA DE ALENCAR, VALDINEI BESSA DE OLIVEIRA, VALMIR RODRIGUES DE ABREU, WELLINGTON INACIO DOS SANTOS, WILMA LILLIAN LIMA BARROS, NILZA BERENICE MENEZES DA SILVA, SONIA PEREIRA DOS SANTOS OSTEMBERG, SUELI MERCIA NEPOMUCENO MORAIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A exequente, NILZA FERREIRA MAGALHAES, em petição de ID 58820922, informou que completou 60 (sessenta) anos, razão pela qual requereu a concessão de preferência constitucional. Intimado para se manifestar, o Distrito Federal não se opôs ao pleito da exequente (ID 60576649). Informo que este TJDFT disponibiliza ao jurisdicionado ferramenta de consulta à ordem cronológica de pagamento dos precatórios por meio do Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE, no qual consta, em nome da requerente, o registro do deferimento da preferência em 15.12.2008, bem como o de superpreferência em 22.4.2024, encontrando-se, em 28.6.2024, na posição de 10973a na lista de pagamento, rol atualizado semanalmente (https://sapre.tjdft.jus.br/sapre/public/lista_externa.xhtml). Uma vez devidamente registrada a preferência constitucional, aguarde-se o pagamento do precatório de ID 11380032 na Secretaria. Eventual irresignação deve ser dirigida à COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, a quem compete a atuação em processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos pelo Tribunal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador